Tribunal: TJPA
Processo: 0060509-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060509-80.2012.8.14.0301

APELANTE: CLINICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI, JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0060509-80.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARÁ – EIRELI E JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO

APELADO: ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO.
CAUSA DEBENDI
. EXAME. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1.

"O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi"
(REsp n. 1.228.180/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

2.

É cabível a inversão do ônus da prova (art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001) quando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante indícios da cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal.

3.

Verificada a verossimilhança das alegações, deve ser cassada a sentença, para que os autos retornem à origem, com a competente inversão do ônus da prova, a fim de que a parte requerida/exequente comprove a regularidade jurídica dos títulos em execução, qual seja a inexistência de prática da usura/agiotagem.

4.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA, com determinação.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de apelação cível interposta pela
CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARÁ – EIRELI
e
JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a
ação ordinária anulatória de título de crédito com pedido de liminar
.

Apelação interposta em:
29/01/2018.

Ação:
“ordinária anulatória de título crédito com pedido de tutela antecipada
ajuizada pelos recorrentes em face de ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO.

Segundo relatado na sentença, alega a parte autora que:

“que vem sendo cobrada por uma dívida indevida no valor de R$-2.911.739,89 (dois milhões novecentos e onze mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) pelo requerido, dívida esta advinda de um negócio ilícito, agiotagem
.

Afirma que inicialmente se tratava de um empréstimo não superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais) feito pelo seu filho. Porém, como não sabia de tal valor nem do tipo de transação que estava sendo feita pelo filho, emitiu dois cheques com valores absurdos que resultaram na referida dívida e agora o requerido vem lhe cobrar.

Requer a suspensão do proc. N.º 0024221-24.2011.814.0301, a declaração de inexistência de débito e a declaração de nulidade dos títulos de crédito”.

Sentença:
julgou improcedente a ação anulatória, sob o fundamento de que os
“cheques preenchem todos os requisitos acima ditados, tanto intrínsecos tanto extrínsecos, sendo as partes do negócio jurídico firmado capazes e livre para expressar suas vontades”.

Embargos de declaração:
opostos pela parte apelante (PJe ID nº 816.162), foram rejeitados pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Apelação (PJe ID nº 816.165):
nas razões do

recurso sustentam – reproduzindo os argumentos da inicial, a existência de agiotagem e, por esta razão, insistem na necessidade de inversão do ônus da prova, conforme disposto no art. 3º da Medida Provisória nº 2172-32. Assim, pretendem a cassação da sentença para inverter o ônus da prova ou o acolhimento da ação para declarar a nulidade dos títulos executivos
“pela configurada prática de agiotagem e/ou vício de consentimento (simulação)”
.

Contrarrazões à apelação protocolada em:
15/03/2018.

Juízo de admissibilidade:
em

08/04/2021 o

então relator – Desembargador josé Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior –, recebeu o presente recurso
“em seu duplo efeito legal, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC/2015”.

Em 12/03/2024 o apelante José Luiz Amorim de Carvalho protocolou petição (PJe ID nº 18.483.635), pleiteando tutela cautelar para determinar o desbloqueio das contas e a liberação dos valores bloqueados nas contas dos executados e a
“imediata inclusão do processo na lista de prioridade pra o julgamento do mérito da apelação”
, argumentando, para tanto, que:

“Conforme consta nos autos, houve decisão recebendo a apelação no duplo efeito (id4818309), e fora requerido a sua aplicação ao primeiro grau na Petição (id2455457), pendente de analise desde 13.04.2021.

Recentemente, o juízo da execução (P. 0024221- 24.2011.8.14.0301), determinou o bloqueio Sisbajud das contas das apelantes pelo prazo de 30 dias, na modalidade ‘teimosinha’, bem como a apresentação do balancete anual, o que vem causando a inviabilidade do negócio dos apelantes e a continuidade da empresa e sua função social. (decisão em anexo)

Assim, considerando as condições pessoais de 77 anos de idade (RG) e sendo portador de doença grave de câncer (laudo médico), com fundamento no art. 71, caput e § 1° da Lei n° 10.741/2003 - Estatuto do Idoso e art.1.048, I, CPC., possui prioridade na tramitação dos processos.

A probabilidade do direito dos Apelantes é manifesta na medida em que são manifestas as ilegalidades e cobranças excessivas firmadas pelo Apelado.

Quanto aos riscos de dano existentes na espécie são possíveis: a penhora da totalidade do faturamento, inviabilizando o pagamento da folha de seus funcionários, despesas com insumos e a paralização de tratamentos oncológicos. Já o risco ao resultado útil também inegável no caso espécie, ao final, caso reconhecida a procedência da Apelação, os danos provenientes da execução já terão se perpetuado, e, por conseguinte, irreversíveis os atos, ao menos do ponto de vista prático”.

É o relatório.

Peço julgamento para a próxima sessão presencial desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme destacado na sentença, cuida-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente ação anulatória, em que os recorrentes alegavam a nulidade dos títulos executivos em razão da prática de agiotagem.

Pois bem.

O empréstimo de dinheiro com cobrança de juros é chamado de mútuo feneratício ou oneroso e é previsto legalmente, conforme disposição do art. 591 do Código Civil.

Emprestar dinheiro não é atividade ilícita e nem privativa das instituições financeiras. O que é vedado legalmente é a cobrança de juros abusivos, que ultrapassem ao dobro da taxa legal, conforme art. 1º do Decreto nº 22.626, de 07/04/1933. E a legislação que rege a matéria (Medida Provisória nº. 2.172-32, de 23/08/2001) determina que as estipulações usurárias são nulas, devendo o juiz ajustá-las à medida legal.

O art. 3º da Medida Provisória n
o
. 2.172-32/2001, atribui ao credor o ônus de provar que não houve a prática ilícita e que o crédito postulado é subsistente e legítimo. Confira-se, a propósito, a literalidade do dispositivo:

“Art. 3º. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória,
incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações
, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação”.

A inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 3º da citada Medida Provisória, depende da aferição, pelo julgador, da existência de verossimilhança das alegações da parte, cabendo ao juiz decidir com base nas circunstâncias da causa.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as seguintes ementas:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. No caso, a Corte de origem asseverou que deve ser aplicado o mesmo prazo prescricional (dez anos) tanto para a pretensão de cobrança do principal como para cobrança dos juros, entendimento que se amolda à jurisprudência desta Casa. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. De acordo com entendimento pacificado no STJ, a ‘teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.’ (REsp 1.845.754/ES, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 31/08/2021). 3.1. O Colegiado estadual, soberano no exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela desnecessidade se produzir prova pericial na hipótese, de modo que não configura o aludido cerceamento quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção. No caso, o indeferimento da prova pericial requerida inseriu-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Esta Corte Superior entende que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
Incidência da Súmula 83/STJ. 4.1. A pretensão de alterar o entendimento acerca da inexistência de indícios de agiotagem a fim de permitir a inversão do ônus da prova ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ . 5. Para chegar à conclusão diversa da que chegou a Corte de origem, no sentido de se reconhecer a improcedência da ação de cobrança, seria necessário reapreciar os fatos e as cláusulas do mútuo pactuado entre as partes, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. É evidente a deficiência na fundamentação do apelo extremo, pois apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, circunstância atrativa da Súmula 284/STF.

7. A incidência dos referidos óbices sumulares impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 8. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023 - destaquei).

.
................................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, ‘havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança’. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve a prática de agiotagem, afirmando categoricamente que a parte autora "nem foi capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de que a nota promissória posta em execução decorreu da prática usurária proibida aos particulares". A pretensão de alterar tal entendimento ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 974.027/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 1/6/2020. - grifei).

O objeto da execução (Processo nº 0024221-24.2011.8.14.0301) são duas cártulas de cheque (PJe ID nº 816.143 – p. 04) emitidas em favor do apelado Antônio Francisco de Araújo. A primeira, emitida em 10/07/2011, no valor de R$ 2.402.998,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais) e a segunda, em 15/07/2011, no valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil reais).

No ponto, importa consignar ser certo que o cheque,
típico título de crédito não causal, submete-se aos princípios cambiários da autonomia e da abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que ensejou a sua emissão. Assim, em regra, há óbices a discussões atinentes à relação extracartular e o descumprimento contratual por um dos participantes originários do negócio jurídico, não podendo ser oposto perante terceiros de boa-fé.

No entanto, o artigo 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do cheque) estabelece que:

“Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

Sendo assim, não obstante os princípios da cartularidade, da autonomia, da literalidade e da abstração, aquele próprio dispositivo legal prevê, em sua parte final, exceção aos atributos cambiários, possibilitando o exame da causa
debendi
, desde que existam relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou, ainda, se configurada a ausência de boa-fé do portador do título.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. CAPÍTULO AUTÔNOMO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. "CAUSA DEBENDI". EXAME. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54/STJ. "REFORMATIO IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega provimento a recurso, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo da decisão recorrida induz a preclusão da matéria. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. ‘O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi’ (REsp n. 1.228.180/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. O Tribunal de origem concluiu pela verossimilhança das alegações do autor e estabeleceu competir ao réu a produção da prova quanto à origem da dívida que justificaria a emissão do cheque, tendo em vista a impossibilidade de se atribuir ônus de realizar prova negativa, premissa fática que não pode ser alterada em recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 6. A Corte "a quo" asseverou que não foram comprovadas as alegações de que o réu prestava serviços ao autor, de existência de relação trabalhista, de ocorrência de acidente de trabalho ou de composição verbal entre as partes, bem como que é "inviável estabelecer-se conclusão segura a respeito da autenticidade da assinatura lançada na cártula". Não há possibilidade de modificar tais razões em recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 7. Nos termos da Súmula n. 54 desta Corte Superior, ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’. 8. Tendo o acórdão estadual determinado a incidência dos juros moratórios a partir da data da citação do réu, mantêm-se seus termos para evitar ‘reformatio in pejus’. 9. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 695.167/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019 - grifei).

No caso dos autos, os cheques não circularam, uma vez que, de acordo com a documentação colacionada aos autos, as cartulas, quando do ajuizamento da ação executiva, permaneciam atrelados à relação jurídica originária estabelecida entre o seu emitente/sacador (Clínica Oncológica do Pará e José Luiz Amorim de Carvalho) e o seu beneficiário/tomador Antônio Francisco de Araújo, circunstância que, por si só, possibilitaria a discussão acerca da
causa debendi
.

De mais a mais, desde a protocolização da presente ação, em 10/12/2012, foi solicitada, com amparo nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, a inversão do ônus da prova, ante a alegação de agiotagem, contudo, o magistrado singular não analisou o mencionado pedido.

Importa consignar, por oportuno, que durante audiência de instrução e julgamento realizada no dia 14/07/2016 (PJe ID nº 816.157 – p. 01/03), a parte apelada – a despeito da existência de certa contradição sobre a cobrança ou não de juros –, reconheceu que os cheques haviam sido emitidos como garantia de empréstimo:

“Passando deste modo a colher o depoimento da Requerida, devidamente identificado às fls. nos autos, neste ato, comprovando sua identificação apresenta a cédula de identidade M- 557.435/SEGUP/MG, que perguntado respondeu: que depoente desenvolve atividade como médico e pecuarista; que e sócio de uma empresa de fecto, mas que não atua na empresa; que a empresa nunca procedeu a qualquer negócio com o filho do requerente nem com o requerente; que os valores que instruem a execução iniciaram-se com empréstimo de 100 mil reais; que foram feitos ao segundo requerente e que em função da confiança adquirida posteriormente procedeu a outros empréstimos cujos cheques garantidores eram levados pelo filho do segundo requerente;
que os valores constantes na ação expropriativa forma emprestados ao segundo requerente por período superior a um ano isso porque o mesmo estava construindo uma clínica luxuosa na avenida Visconde de Souza Franco cuja direção da construção estava em poder do filho do segundo requerente, dizendo o depoente que ao emprestar fazia sem a cobrança de juros; que relativamente ao títulos que instruem a ação expropriativa o cheque de n.º 337772 no valor de 2.402.998,60 era relativo ao montante emprestado e o cheque de n.º 337760 era relativo aos juros do empréstimo do dinheiro; que o valor inerente aos juros e a atualização dos valores emprestados foram acertados com o filho do segundo requerente; mas que todos os empréstimos era com a concordância do segundo requerido; que no ato de receber os cheques que instruem ação expropriativa as fls. 06 daqueles autos foram-lhe entregues pelo filho do segundo requerente mediante a restituição dos cheques que lhe haviam garantidos do empréstimo
; que antes do filho segundo requerente ia até o depoente para receber os empréstimos o segundo requerente telefonava para o depoente avisando sobre a ida de seu filho para pegar o dinheiro”.
(PJe ID nº 816157 - destaquei).

Certo que não há prova irrefutável do valor do empréstimo garantido pelos cheques executados, o que, somado à informalidade inusual ao exercício de atividade comercial, indicam a prática de agiotagem.

Por todo o exposto, resta evidente que o caso comporta discussão acerca da
causa debendi
e, por haver concretos indícios da prática de agiotagem, caberia a inversão do ônus da prova, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

Importante consignar, ainda, que impor aos apelantes a prova da prática ilícita, diante dos vários indícios conditos nos autos, é ônus excessivamente desproporcional de atribuído à parte, ao passo que o credor, ora apelado, detém as condições necessárias a comprovar a legalidade do crédito executado.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO- INDÍCIOS DE AGIOTAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 3º, DA MP 2.172-32/2001 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. – ‘O STJ firmou o entendimento de que, 'havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança'’ (STJ- AgRg no REsp 1235862/PR).
(TJ-MG - AI: 07301378120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023).

.
................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – INDICATIVOS MÍNIMOS DA PRÁTICA – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 3.º, MP 2.172-32/2001 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n.º 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. Recurso desprovido”.
(TJ-MS - AI: 14169465720208120000 MS 1416946-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2021)

.................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRATICA DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇAS DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. I É cabível a inversão do ônus da prova (art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001) quando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante indícios da cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal. II Verificada a verossimilhança das alegações, deve ser cassada a sentença, para que os autos retornem à origem, com a competente inversão do ônus da prova, a fim de que a parte embargada/exequente comprove a regularidade jurídica da execução, qual seja a inexistência de prática da usura/agiotagem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”.
(TJGO, APELACAO 0083980-17.2012.8.09.0091, Rel. Des (a). REINALDO ALVES FERREIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 15/12/2020, DJe de 15/12/2020).

Restando patente a nulidade da sentença e reabertura da fase de instrução, deve
ser deferida a tutela

cautelar recursal pleiteada
(PJe ID nº 18.483.635) para determinar o desbloqueio das contas e liberação de valores implementada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial nos autos do processo de execução nº 0024221-70.2011.8.14.0301, uma vez que resta evidenciada a presença concomitante dos requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (reestabelecimento da vigência dos termos da decisão – PJe ID nº 68.193.825 –, que suspendeu a tramitação do processo de execução
“até

julgamento definitivo da presente Ação ordinária” –
Pje ID nº 816.145) e a existência de fundado receio de dano grave de incerta ou difícil reparação (
“penhora da totalidade do faturamento, inviabilizando o pagamento da folha de seus funcionários, despesas com insumos e a paralização de tratamentos oncológicos”
).

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para, cassando a sentença (PJe ID nº 816.161), determinar o retorno dos autos do Juízo de origem (12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA), com a competente inversão do ônus da prova, a fim de que o requerido/exequente comprove a inexistência da prática de agiotagem, com o posterior prosseguimento regular do feito, restando prejudicada a análise das demais matérias aventadas no presente recurso.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/04/2024